Tribunal: TJSP
Processo: 2256501-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – VIA MANIFESTAMENTE INADEQUADA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM OUTROS AUTOS
Autora que pede a suspensão da eficácia de decisão judicial proferida em autos diversos (execução de título judicial). Impossibilidade de concessão da tutela de urgência, por manifesta inadequação da via. Necessidade de requerimento junto ao I.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – VIA MANIFESTAMENTE INADEQUADA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM OUTROS AUTOS
Autora que pede a suspensão da eficácia de decisão judicial proferida em autos diversos (execução de título judicial). Impossibilidade de concessão da tutela de urgência, por manifesta inadequação da via. Necessidade de requerimento junto ao I. Juiz da execução.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000182434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2256501-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante IVANA
MUNIZ FONSECA ARAUJO, é agravado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2256501-92.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: IVANA MUNIZ FONSECA ARAÚJO
AGRAVADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AÇÃO ANULATÓRIA
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. RODRIGO GORGA CAMPOS
(VH)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA
VIA MANIFESTAMENTE INADEQUADA
PEDIDO DE
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM
OUTROS AUTOS
Autora que pede a suspensão da eficácia de decisão judicial
proferida em autos diversos (execução de título judicial).
Impossibilidade de concessão da tutela de urgência, por manifesta
inadequação da via. Necessidade de requerimento junto ao I. Juiz
da execução.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. Decisão que indeferiu
o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.
A agravante arguiu, em síntese, que a r. Decisão proferida nos autos da ação
de execução de título extrajudicial autuada sob o n. 1025697-36.2018.8.26.0564 lhe causará
danos irreparáveis, razão pela qual deve ser suspensa sua eficácia. Requereu efeito
suspensivo e gratuidade da justiça.
O efeito suspensivo foi negado (fls. 87/88).
Houve juntada de documentos instrutórios da gratuidade (fls. 91/104).
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2256501-92.2019.8.26.0000
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, destaco que a gratuidade requerida neste agravo foi concedida
pelo I. Juízo a quo (fls. 79/80). Portanto, sua análise fica prejudicada.
A tutela de urgência pleiteada pela agravante, consubstanciada na suspensão
dos efeitos de r. Decisão judicial proferida em ação diversa, é descabida. A despeito dos
fundamentos trazidos pela agravante, que consistem em possível desocupação forçada do
imóvel onde reside, o fato é que a tutela de urgência pleiteada nestes autos a fim de
suspender os efeitos de decisão judicial proferida em outra ação é manifestamente a via
inadequada. Com efeito, requerer a suspensão dos efeitos da r. Decisão proferida nos autos
da execução de acordo judicial autuado sob o n. 1025697-36.2018.8.26.0564 só é possível
naqueles autos e não em ação diversa.
A propósito, um dos pedidos da presente ação é de duvidosa técnica jurídica,
a “anulação e extinção” da execução, pedido que (i) ou seria veiculado por ação rescisória,
pressupondo o trânsito em julgado de sentença (o que não há) (ii) ou seria veiculado por
ação declaratória de nulidade de sentença, conhecida também por querela nullitatis, também
pressupondo trânsito em julgado.
De qualquer forma, a tentativa da autora de suspender a eficácia daquela r.
Decisão deve ser feita naqueles autos, junto ao I. Juízo que cuida da ação, e, em caso de
recusa que aparentemente houve conforme fls. 93/94 daqueles autos , interposto o
recurso cabível.
Por fim, ressalvo que o inadimplemento do acordo judicial (objeto da
execução citada) é incontroverso (fls. 4), de sorte que a discussão quanto a eventuais
nulidades e à onerosidade excessiva naturalmente exige a instauração do contraditório.
Imprudente, pois, a concessão da tutela provisória pleiteada, que sequer é possível.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. Decisão
agravada.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora